Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-95.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR DO RÉU. REJEIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de exame de insanidade mental do acusado, se não há elementos nos autos capazes de gerar dúvida sobre a sua higidez mental.
2. O acesso aos dados do aparelho celular do investigado, após a sua prisão em flagrante, não constitui qualquer ilegalidade, porquanto nos termos do art. 6o, do CPP, a autoridade policial tem o dever de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal, mormente quando na espécie houve a autorização do réu.
3. Não prospera o pedido de absolvição por erro de tipo vencível, quando as provas nos autos indicam que o acusado tinha ciência acerca da idade da vítima, menor de 14 (quatorze) anos.
4. Em se tratando de crimes praticados contra adolescentes, os depoimentos harmônicos e seguros das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
5. Incide, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, considerando o robusto acervo oral comprovando o vínculo afetivo entre o menor e o sentenciado, o qual exercia nítida influência e autoridade sobre a vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.